Tribunal: TJDFT
Processo: 0746851-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITO DE EXERCÍCIOS FINDOS. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança do débito referente ao acerto financeiro de diferenças salariais atinentes ao exercício de 2016.
2. Em suas razões recursais (ID 64166026), a parte autora sustenta que houve o reconhecimento da dívida e, no entanto, a Administração Pública não promoveu qualquer ato no intento de saldá-la, permanecendo suspenso o prazo prescricional. Aduz que o próprio ente público reconhece a existência dos débitos, fato que importa na interrupção do prazo prescricional, ou sua renúncia caso já tenha consumado. Verbera a inaplicabilidade do artigo 177, da Lei Complementar n. 840/2011 ao caso concreto e requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a declaração administrativa emitida pela Administração Pública constitui reconhecimento de dívida apto a obstar a fluência do prazo prescricional; (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, em 01/02/2024, a Administração Pública expediu relatório em que consta a informação de que a parte recorrente detém crédito salarial a receber no valor de R$ 308,39, referente ao mês de novembro de 2016.
5. O artigo 4o, do Decreto n. 20.910/32 estabelece que a prescrição não corre enquanto a Administração Pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida, mas a suspensão só ocorre com a apresentação de requerimento administrativo pela parte interessada.
6. Assim, compete à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que não ocorreu. Ademais, a ação somente foi ajuizada em 04/06/2024, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a junho/2019.
7. Ressalte-se que o documento de ID 64166018 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” Precedentes desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdãos nos 1900836, 1900884 e 1857811.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 4o; CPC, art. 373, inc. i e art. 487, inc. II, Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.109, REsp no 1.195.192/RS, REsp no 1.195.193/RS e REsp no 1.928.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1900836, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 05.08.2024; Acórdão no 1900884, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 05.08.2024 e Acórdão no 1857811, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 06.05.2024.